Tribunal: TJBA
Processo: 8017808-96.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017808-96.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIZABETH LICE BARBOSA MORAES

Advogado(s)
:
WILSON FERNANDES NEGRAO, OTAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA NEGRAO

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
VALTER LUCIO DE OLIVEIRA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28/STJ). DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MORA E A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, DEVENDO ESTES SEREM PAGOS NA PERCENTAGEM ARBITRADA NA SENTENÇA, POR CADA UMA DAS PARTES AOS PATRONOS ADVERSOS, OBSERVADO O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDO EM FAVOR DA AUTORA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Elizabeth Lice Barbosa Moraes contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da ação revisional nº 8017808-96.2023.8.05.0150, ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a readequação dos juros remuneratórios e fixando sucumbência recíproca. A autora insurgiu-se quanto à ausência de pronunciamento sobre a descaracterização da mora e a indenização por danos morais, além de impugnar a distribuição dos ônus sucumbenciais e o valor dos honorários.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios implica o afastamento da mora do devedor; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais; (iii) estabelecer os critérios adequados de distribuição da sucumbência e fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

1. O reconhecimento judicial da abusividade dos juros remuneratórios acarreta, por força do Tema 28 do STJ, a descaracterização da mora, uma vez que os encargos exigidos na normalidade contratual foram considerados ilegais.

2. A indenização por danos morais depende da comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade, não bastando o simples descumprimento contratual ou a cobrança de juros abusivos, os quais configuram mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, sem abalo à honra ou à integridade psicológica.

3. A jurisprudência reconhece que a revisão de cláusulas contratuais ou a cobrança de encargos indevidos não gera dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial.

4. A sucumbência recíproca deve ser mantida, considerando-se não apenas o número de pedidos, mas também sua relevância econômica, sendo o pleito de danos morais — de maior expressão financeira — julgado improcedente.

5. É vedada a compensação de honorários advocatícios na hipótese de sucumbência recíproca, conforme o art. 85, §14, do CPC, por se tratar de verba de natureza alimentar e direito autônomo do advogado.

6. O percentual de 10% a título de honorários advocatícios de sucumbência sobre o valor da causa mostra-se adequado diante da baixa complexidade da demanda e da inexistência de instrução probatória além da documental.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a mora e a compensação de honorários advocatícios de sucumbência, devendo estes serem pagos na percentagem arbitrada na sentença, por cada uma das partes aos patronos adversos, observado o benefício da gratuidade de justiça deferido em favor da autora.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios descaracteriza a mora do devedor, conforme o Tema 28 do STJ.

2. A revisão de cláusulas contratuais e a readequação de juros não ensejam, por si só, dano moral indenizável.

3. A sucumbência deve considerar a expressão econômica dos pedidos, sendo vedada a compensação de honorários advocatícios na forma do art. 85, §14, do CPC.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§2º e 14, 98, §3º, e 487, I; CC, art. 12; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 28; STJ, REsp 1426710/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.10.2016; STJ, REsp 1406245/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.02.2021; TJBA, Apelação nº 8006823-35.2020.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017808-96.2023.8.05.0150
, em que figuram como apelante ELIZABETH LICE BARBOSA MORAES e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03